Tribunal: TJDFT
Processo: 0742536-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0742536-47.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO CONNECT TOWERS AGRAVADO: GOOLD PARK ESTACIONAMENTO LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a interposição de Agravo Interno (Id. 43418383), intime-se Condomínio Connect Towers para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, 17 de fevereiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora